Tribunal: TJSP
Processo: 2099115-86.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REJEIÇÃO DO PEDIDO. Alegação de ausência de bens e encerramento irregular da sociedade que não são suficientes para aplicação do excepcional mecanismo da desconsideração da personalidade jurídica. Deferimento da medida que exige prova de abuso ou fraude, conforme artigo 50 do Código Civil. Ônus que incumbia ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REJEIÇÃO DO PEDIDO. Alegação de ausência de bens e encerramento irregular da sociedade que não são suficientes para aplicação do excepcional mecanismo da desconsideração da personalidade jurídica. Deferimento da medida que exige prova de abuso ou fraude, conforme artigo 50 do Código Civil. Ônus que incumbia ao agravante. Decisão mantida. Recurso não provido.